Tribunal: TJDFT
Processo: 0750354-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0750354-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AM - PRODUTORA DE EVENTOS LTDA AGRAVADO: KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Visuarts Mídia e Eventos em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Kelven Fonseca Gonçalves Dias – em desfavor de Impresso Digital Comunicação Visual Ltda. - ME, dentre outras resoluções, determinara a expedição de mandado de intimação, avaliação e penhora de bens suficientes à satisfação do débito exequendo no endereço indicado nos autos pelo exequente, ora agravado. Inconformada, objetiva a agravante, mediante concessão da antecipação e tutela recursal, a determinação de retificação do mandado de penhora no tocante ao endereço nele consignado, e, alfim, seja conhecido e provido, ratificando-se a antecipação de tutela recursal vindicada. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, tratar-se, na origem, de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença proposta pelo ora agravado em face da empresa Impresso Digital Comunicação Visual Ltda - EPP, inscrita no CNPJ no 11.401.894/0001-48, executivo no bojo do qual fora determinada a penhora e avaliação de bens situados no endereço em que localizada terceira, ora agravante, e não à ré, efetiva executada. Aduzira que, dessarte, comparecera aos autos apenas para resguardar seus direitos e evitar constrição indevida de bens, diante de equívoco cometido pelo agravado ao indicar seu endereço como sendo o da empresa executada. Consignara que não detém legitimidade para figurar no polo passivo do executivo subjacente, pois não integrara o título executivo judicial e tampouco a relação jurídica objeto do litígio. Aludira ao teor do § 5o do artigo 513 do Código de Processo Civil, segundo o qual a execução da sentença deve ser realizada apenas contra o devedor mencionado no título executivo. Afirmara que, dessarte, qualquer esforço para ampliar os efeitos da condenação a um terceiro que não participara do processo de conhecimento representaria violação direta ao devido processo legal. Reprisara que jamais participara da lide original, não fora citada, não tivera qualquer envolvimento na ação de conhecimento, não fora mencionada na sentença exequenda e não está registrada como devedora na certidão de crédito expedida. Realçara que, portanto, é uma empresa alheia à execução, cuja responsabilidade não deve assumir, tampouco podendo lhe ser atribuída por analogia ou simples confusão de endereço. Afirmara sua ilegitimidade passiva para o cumprimento de sentença subjacente, o que traduziria causa para a extinção do processo sem julgamento do mérito, sendo dever do juiz reconhecer automaticamente a ausência dessa condição da ação. Verberara que a responsabilização de pessoas alheias ao título executivo também infringe o artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que assegura a todos o devido processo legal, o direito ao contraditório e à ampla defesa, além do princípio da legalidade segundo o qual ninguém pode ser forçado a agir ou a se abster de agir, exceto por força de lei. Sustentara não se configurar hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, por não possuir qualquer vínculo com a executada, destacando sua independência patrimonial e a excepcionalidade característica do incidente. Acentuara a necessidade de agregação de efeito suspensivo ao recurso, defronte à ultimação da expedição de mandado de penhora em seu desfavor, denunciando a iminência de ter seus bens constritos para satisfação de dívida que lhe é estranha. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Visuarts Mídia e Eventos em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Kelven Fonseca Gonçalves Dias – em desfavor de Impresso Digital Comunicação Visual Ltda. - ME, dentre outras resoluções, determinara a expedição de mandado de intimação, avaliação e penhora de bens suficientes à satisfação do débito exequendo no endereço indicado nos autos pelo exequente, ora agravado. Inconformada, objetiva a agravante, mediante concessão da antecipação e tutela recursal, a determinação de retificação do mandado de penhora no tocante ao endereço nele consignado, e, alfim, seja conhecido e provido, ratificando-se a antecipação de tutela recursal vindicada. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da determinação de realização de diligência expropriatória no endereço apontado pelo exequente, ora agravado, como sendo aquele em que sediada a empresa executada, como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que é perseguido através do cumprimento de sentença subjacente, conquanto, conforme afirmado pela agravante, não se encontre a devedora instalada no local, que, em verdade, traduz o endereço da sede da recorrente, pessoa diversa e que não ostenta qualquer vínculo com a executada. A despeito da formulação, inexiste pronunciamento do juiz do executivo sobre o deduzido pela agravante. Em verdade, o decisório apontado como agravado deferira diligência demandada pelo exequente, não dispondo sobre o que aqui é veiculado. Da apreensão de que o provimento agravado não se pronunciara acerca da pretensão inovada pela agravante nesse ambiente recursal, cingindo-se a apreciar o pedido de expedição de mandado de expedição de mandado de intimação, avaliação e penhora de bens na formatação deduzido pelo exequente, ora agravado, é suficiente para ensejar a constatação de que não há provimento negativo relativo à postulação aviada, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível. Com efeito, cingindo-se o provimento a assegurar ao agravado a realização da diligência expropriatória no endereço por ele indicado, obviamente que não encerrara a negação da medida somente agora demandada. Em verdade, o deliberado está volvido, neste momento, exclusivamente à realização de diligência de penhora e avaliação de eventuais bens de titularidade da executada no endereço apontado, nada tendo deliberado sobre a alegada incorreção do logradouro indicado pelo exequente, pois a questão ainda não havia sido submetida ao Juízo de origem. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão formulada, este agravo carece de objeto, quanto ao ponto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma inerente ao devido processo legal. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Dessas premissas emerge a constatação de que, em tendo o provimento agravado cingido-se a autorizar a realização da diligência expropriatória no endereço fornecido nos autos, não deliberando sobre o aventado equívoco quanto ao logradouro apontado, o agravo ressente-se de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. O provimento arrostado não examinara a pretensão manifestada pela agravante acerca da legitimidade da recusa manifestada de retificação do mandado cuja expedição fora determinada, inviabilizando o conhecimento da postulação nessa instância recursal. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante não fora examinada pelo provimento guerreado, não subsistindo decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, não sobeja possível resolver a pretensão deduzida pela agravante, na formatação que lhe fora emprestada nessa sede recursal. Em suma, o exame da medida postulada pela agravante encerraria inexorável supressão de um grau jurisdicional, haja vista que antes de obter o pronunciamento do juiz da causa estar-se-ia debatendo a pretensão no grau recursal, inovando o objeto e alcance do recurso, já que tem como premissa a subsistência de pronunciamento sobre a matéria advinda do órgão judicial a quo. Inexistente, pois, provimento sobre a questão, inviável que seja formulada no grau recursal. O recurso, destarte, fora formulado de forma precipitada, pois ainda não apreciada pelo Juízo a quo a pretensão recursal manejada. Em verdade, a agravante precipitara a formulação da pretensão, pois deveria aduzi-la antes no ambiente do executivo. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, em razão de veicular matéria ainda não resolvida. Ademais, sobeja que, na hipótese de eventual penhora de bens de titularidade da agravante, terá ela a seu dispor os embargos de terceiro, não lhe sendo legítimo interferir em relação executiva que não integra para obstar a realização de diligências. Com efeito, acaso efetivada a penhora de bens pertencentes à agravante, poderá pleitear sua desconstituição pela via da ação dos embargos de terceiro, que, na forma preconizada pelo artigo 674 do estatuto processual vigente, consubstancia o instrumento adequado a disposição de quem, não sendo parte no processo, se julgue prejudicado por ato de injusta apreensão judicial, como penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário e partilha, que poderá resultar em despojamento da posse que legitimamente exercita sobre o bem alcançado pelo resolvido. Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento inexistente, pois que cingira-se a determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens, afigura-se manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o ato desafiado não se qualifica, quanto à questão enfocada e à pretensão formulada, como decisão interlocutória recorrível via de agravo, devendo, então, ser liminarmente rejeitado este agravo, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos, patenteado que o provimento desafiado afigura-se impassível de ser impugnado e não subsiste manifestação sobre a formulação deduzida nesta sede, nego conhecimento a este agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Por fim, proceda a Secretaria as anotações e retificações cabíveis, de molde a ser conformada a posição ativa do recurso à realidade processual. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator